Tribunal: TJMT
Processo: 1042638-22.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042638-22.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TERESINHA TELES DE SANTANA - CPF: 672.842.561-68 (APELADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DA INFRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal por ilegitimidade passiva da parte executada, em virtude da alienação do imóvel rural antes da ocorrência da infração ambiental que originou a multa inscrita em dívida ativa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte
executada

detém legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, considerando a alienação do imóvel rural antes da ocorrência do dano ambiental que originou o auto de infração.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, diferentemente da responsabilidade civil ambiental, que é objetiva.

4.
Os contratos de compra e venda firmados em 18.03.2019, com firmas reconhecidas em cartório, e as respectivas escrituras públicas comprovam inequivocamente que a transmissão da propriedade ocorreu antes da lavratura do auto de infração em 23.09.2019.

5.
Conforme Tema 1204 do STJ, o alienante fica isento de responsabilidade quando seu direito real tenha cessado antes da causação do dano ambiental, desde que para ele não tenha
con
corrido, diret
a
ou
in
diretamente.

6.
A responsabilidade pela infração deve ser atribuída aos proprietários do imóvel à época do dano ambiental, em respeito ao princípio da
intranscendência
das penas previstas no art. 5º, XLV, da Constituição Federal.

7.
Os honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa estão em conformidade com o art. 85, § 3º, I, do CPC, não havendo razões para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não pr
ovido
, com majoração dos honorários sucumbenciais em 1%, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

Tese de
julgamento
:
"A responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Havendo comprovação de que o imóvel rural onde ocorreu a infração ambiental foi alienado antes de sua ocorrência, resta
comprovada
a ilegitimidade passiva do antigo proprietário."

__________

Dispositivos relevantes
citados
:
CF, art. 5º, XLV; C
P
C, artes. 485, VI, e 85, §§ 3º, I, e 11; Lei 6.938/1981, art. 3º,

IV.

Jurisprudência
relevante
: STJ, Tema 1204; TJMT, N
.
U
.
1011154-31.2022.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.07.2024; TJMT, N
.
U
.
1013645-18.2021.8.11.0015,
Relª
. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.06.2023.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a
sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n
º
10
42638-22.2023.8.11.0041
ajuizada em face da parte apelada
TERESINHA TELES DE SANTANA
, extinguiu
o feito
com fundamento no
art
.
485, V
I
,
do
Código de Processo Civil
, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da executada
.
O exequente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

S
ustenta o
apelante
, em síntese, que a extinção da execução fiscal foi indevida, uma vez que, embora os contratos de compra e venda tenham sido firmados em data anterior à lavratura do auto de infração ambiental (23
.
09
.
2019), o registro da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis somente teria ocorrido após o fato gerador. Alega, ainda, que a responsabilidade administrativa ambiental pode subsistir mesmo diante da alienação do imóvel, se não houver prova cabal da ausência de contribuição, direta ou indireta, para o dano ambiental. Requer, assim, o reconhecimento da legitimidade passiva da executada e o prosseguimento da execução fiscal. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios, por equidade, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, nas quais defende a manutenção da sentença. Sustenta, com base em documentação constante dos autos, que a alienação dos imóveis ocorreu antes do fato gerador da infração ambiental, sendo inaplicável qualquer responsabilidade à apelada. Invoca o entendimento consolidado no Tema 1204 do STJ, segundo o qual o alienante é isento da obrigação ambiental se não concorreu, direta ou indiretamente, para o dano e se este ocorreu após a alienação. No que se refere aos honorários, aduz que foram fixados no percentual mínimo legal e não comportam redução.

Desnecessária a intervenção do
órgão ministerial
, conforme o disposto na Súmula nº 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo
Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que,
nos
autos da execução fiscal nº 1042638-22.2023.8.11.0041,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva da parte apelada
,
TERESINHA TELES DE SANTANA

Na origem, o
exequente/apelante
alegou que a executada
/apelada
seria responsável pelo pagamento de multa administrativa
decorrente de infração ambiental por desmatamento sem autorização do órgão competente, consubstanciada na CDA nº 2023785903, oriunda do Auto de Infração nº 1976D/2019, lavrado em 23
.
09
.
2019
, cuja responsabilidade foi apurada no Processo Administrativo nº 462.620/2019.

O cerne da questão consiste em verificar se a apelada

detém legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, considerando que já havia alienado o imóvel rural em momento anterior à ocorrência do dano ambiental que originou o auto de infração.

Pois bem. A análise detida dos autos revela que a apelada efetivamente juntou documentos hábeis a comprovar sua ilegitimidade passiva. Constam do processo os contratos de compra e venda do imóvel rural, com firmas reconhecidas em cartório, bem como as respectivas escrituras públicas que demonstram de forma inequívoca que a transmissão da propriedade ocorreu antes da lavratura do auto de infração que fundamenta a presente execução.

Em específico, verifica-se que os contratos particulares de compromisso de compra e venda foram firmados em
18
.
03
.
2019
, conforme Id. 276858445 e Id. 276858447, tendo sido posteriormente lavradas as escrituras públicas correspondentes. O auto de infração que originou a CDA executada, por sua vez, foi lavrado em
23
.
09
.
2019

(Id. 276858436)
, ou seja, em data posterior à alienação do imóvel.

A legislação ambiental brasileira, especificamente a Lei n. 6.938/1981, define como poluidor qualquer pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (art. 3º, IV). Portanto, a responsabilidade administrativa ambiental recai sobre quem efetivamente praticou a infração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora que a aplicação de penalidades administrativas deve seguir a teoria da culpabilidade, exigindo a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. No caso em análise, a apelada comprovou que o imóvel rural foi alienado e a posse transmitida ao adquirente antes da autuação, razão pela qual a responsabilidade pela infração ambiental deve recair sobre o
s
novo
s
proprietário
s
.

A propósito, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – ALIENAÇÃO E TRANSMISSÃO DA POSSE ANTES DA AUTUAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA
– REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS PELO ENTE PÚBLICO VENCIDO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – REVISÃO DE OFÍCIO.

[...]

2. A responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, devendo obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, com a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

3. Havendo comprovação de que o imóvel rural onde ocorreu a infração ambiental foi alienado e a sua posse foi transmitida antes da sua ocorrência, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade da parte autuada.”

(N.U. 1011154-31.2022.8.11.0006, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.07.2024
).
[
g.n
.]

"
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– PROCESSO ADMINISTRATIVO –
INFRAÇÃO AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTUADO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a responsabilidade administrativa é subjetiva e pessoal e, portanto, difere da responsabilidade civil que é objetiva.

2 -
Havendo comprovação, por meio de prova documental, de que o imóvel rural, onde ocorreu a infração ambiental, foi alienado antes da sua ocorrência, impõe-se a manutenção do
decisum
recorrido que manteve a sentença que reconheceu a ilegitimidade da parte autuada e declarou a nulidade do auto de infração.
"
(N.U. 1013645-18.2021.8.11.0015,
Rel
ª
. D
esª. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
19
.
06
.
2023
).
[
g.n
.]

Nesse contexto, verifica-se que a responsabilidade pela infração deve ser atribuída ao
s

possuidor
es
do imóvel à época do dano ambiental, em prestígio ao princípio da
intranscendência
das penas (CF, art. 5º, inc. XLV).

Ademais, a
jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1204, que fixou a seguinte tese:

"As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos,
ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente.
"

[
g.n
.]

No caso em tela, é inconteste que a apelada não mais detinha a propriedade ou posse do imóvel quando da ocorrência do dano ambiental, não havendo nos autos qualquer indício de que tenha contribuído, direta ou indiretamente, para a sua consumação. Desse modo, não há como responsabilizá-la pela infração ambiental
descrita no Auto de Infração nº 1976D/2019, lavrado em 23.09.2019,
tampouco pelo pagamento da multa inscrita na C
DA nº 2023785903,
objeto da
execução fiscal nº 1042638-22.2023.8.11.0041.

Não merece acolhida, assim, a alegação do apelante de que a apelada não teria apresentado documentos suficientes para afastar sua responsabilidade, pois os contratos e escrituras públicas juntados aos autos são inequívocos quanto à data da alienação do imóvel, anterior à lavratura do auto de infração.

Quanto ao argumento do
apelante
referente à presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração, tal presunção, embora existente, é relativa e cede diante de prova robusta em contrário, como ocorre no caso em análise.

No que tange ao pleito subsidiário de redução dos honorários advocatícios, constata-se que foram fixados no percentual mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa, em estrita observância ao disposto no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil,
inexistindo qualquer excesso ou irregularidade que justifique sua revisão.

Outrossim, impende destacar que o valor atribuído à causa –
R$ 58.310,88 (cinquenta e oito mil trezentos e dez reais e oitenta e oito centavos)
– não pode, sob uma ótica jurídica pautada pela razoabilidade, ser considerado exorbitante a ponto de ensejar a aplicação excepcional da regra contida no § 8º do referido artigo. Trata-se de quantia que se insere nos parâmetros usuais da prática forense, não havendo qualquer desproporção capaz de afastar a incidência da norma geral. Dessa forma, a fixação dos honorários revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantida nos moldes fixados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, c
onsiderando o não provimento do apelo,
majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) ao montante final
, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025